Tribunal: TJBA
Processo: 8007161-29.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007161-29.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO ARAGAO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTES BORGES, JESSICA NEVES PINA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO POR FRAUDE. DANO MATERIAL E MORAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação de MARIA DO CARMO ARAGÃO SANTOS, para declarar a inexistência de contratos bancários firmados com assinatura impugnada, determinar a restituição simples dos valores descontados, com compensação de eventuais créditos, fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenar o banco ao pagamento das custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação. O embargante alegou omissão quanto aos critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre os danos materiais e morais, bem como sobre a atualização dos valores compensáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos marcos legais para incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre os danos materiais e morais; (ii) definir os marcos legais aplicáveis a cada rubrica indenizatória; (iii) estabelecer os critérios de atualização dos valores a serem compensados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei processual admite os embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Reconhece-se a omissão quanto à fixação expressa dos marcos legais para juros e correção monetária, passível de saneamento sem modificação do resultado do julgamento.

A responsabilidade do banco é extracontratual, decorrente de falha na prestação do serviço bancário, diante da inexistência de prova da validade dos contratos impugnados, conforme fixado no Tema Repetitivo 1061 do STJ.

Os juros moratórios sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Quanto aos danos materiais, os juros e a correção monetária incidem desde o efetivo prejuízo (data dos descontos indevidos), conforme o art. 398 do CC e as Súmulas 43 e 54 do STJ.

Os valores compensáveis também devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir da data dos respectivos lançamentos indevidos, nos mesmos moldes fixados para os danos materiais.

Não se verifica contradição no acórdão embargado quanto aos honorários advocatícios fixados, que permanecem adequados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Na responsabilidade civil extracontratual por fraude bancária, os juros moratórios sobre os danos morais fluem desde o evento danoso e a correção monetária incide desde o arbitramento judicial.

Os juros e a correção monetária incidentes sobre danos materiais decorrentes de descontos indevidos incidem desde o efetivo prejuízo.

Os valores compensáveis devem observar os mesmos marcos legais aplicáveis aos danos materiais: correção e juros a partir do lançamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 934; CC, arts. 398 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, AgInt no AREsp 889.334/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.12.2016, DJe 19.12.2016; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 15009202320248260271, Rel. Des. Hélio Marquez de Farias, j. 08.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500617-27.2014.8.05.0088
, em que figuram como
embargante
BANCO PAN S.A e como
embargada MARIA DO CARMO ARAGAO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes
d
a Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 202
5
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02